Tribunal: TJPA
Processo: 0812683-06.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812683-06.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: HUGO MOREIRA MOUTINHO

AGRAVADO: GILDO GALDINO LOBO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORARIO E DETERMINOU O PAGAMENTO DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF NOS AUTOS DA ADI 5090/DF. INCABIVEL NA ESPECIE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO MEDIANTE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA. AUSENCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DO AGRAVADO. PAGAMENTO DIRETO A PARTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0812683-06.2022.8.14.0000

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo

Agravante: Município de Parauapebas

Agravado: Gildo Galdino Lobo

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Parauapebas, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e das Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de cumprimento de sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença, nos autos do processo original em tela, pleiteando a execução do valor de R$ 19.846,88 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), decorrente de sentença que acolheu o pedido do recolhimento do FGTS, respeitada a prescrição de 05 anos anteriores a interposição da ação, indeferindo os demais pleitos.

O Município de Parauapebas impugnou os termos da execução quanto ao valor, demonstrando o excesso pleiteado, bem como a adequação do cálculo aos índices de correção monetária e juros definidos pelo STF para as condenações da Fazenda Pública.

O Juízo ao apreciar rejeitou integralmente a impugnação,
in verbis:

“
Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença. e homologo os cálculos apresentados pelo exequente.”

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs o presente agravo de instrumento.

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão agravada deve ser cassada, uma vez que a atualização monetária dos valores depositados e aplicação de juros deve ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Assevera que o Juízo
a quo
determinou o pagamento da parcela de FGTS, tendo como parâmetro de cálculo o REsp 1.495.146/MG (TEMA 905) do STF, sem, contudo, se manifestar sobre a previsão da Lei do FGTS. Ocorre que, segundo o apelante, deve ser seguida a literalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, bem como a disciplina legal acerca do FGTS, porquanto o dispositivo define que os valores eventualmente devidos devem ser depositados na conta vinculado do trabalhador.

Afirma que o cálculo apresentado pela parte agravada, bem como o definido pela decisão ora impugnada, diverge inteiramente do constante na disciplina legal do FGTS.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, uma vez que o Ministro Roberto Barroso na r. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090/DF determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

Ao apreciar a liminar, concedi o efeito suspensivo ao recurso (id 10947679).

Gildo Galdino Lobo apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 11031451), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que o recurso cabível seria o de apelação.

Alega que a matéria discutida na ADI nº 5.090/DF não tem similitude com o presente feito, razão pela qual a suspensão não caberia aqui, posto que não há discussão sobre o “índice aplicável a depósitos de FGTS”.

Assevera que a pretensão do Município Recorrente que, o valor correspondente ao FGTS não seja pago diretamente, mas sim depositado em conta vinculada, também não merece amparo, tendo em vista que o município recorrente jamais providenciou a abertura de conta em nome do recorrido, sendo juridicamente impossível a realização de depósito por inexistência de conta, razão pela qual requer a condenação por litigância de má-fé pelo intuito meramente protelatório.

Por fim, pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento, ou, no mérito seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir nos autos. (id 11093915)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e da Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DO AGRAVADO.

De pronto, entendo que a preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento não pode prosperar. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. 2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento"
( REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1767663 SP 2018/0241826-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

Assim, rejeito a preliminar de não cabimento suscitada pelo Agravado em contrarrazões.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ADI N° 5.090/DF.

Conforme já relatado, o Município de Parauapebas pugna pela suspensão do processo, ante a determinação prescrita cautelarmente pelo Exmo. Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5090/DF.

De acordo com a decisão proferida pelo referido Ministro foi determinado na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo), senão vejamos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019,
defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso)
.

Em uma análise mais acurada dos fatos
, verifico que, diversamente da questão tratada na mencionada ADI, o caso dos autos versa sobre cobrança de FGTS nunca depositado em conta, fundada em alegada nulidade da contratação temporária, em decorrência de prorrogações indevidas do contrato do ora apelado, sem a observância da regra do concurso público e sem a demonstração de excepcionalidade.

Portanto, a questão em análise (constituição de direito à FGTS nunca depositado em conta) não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF (rentabilidade do FGTS já depositado na Caixa Econômica Federal).

Para corroborar o entendimento exposto, colaciono precedentes desta Corte de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF. REJEITADA.
MÉRITO. FGTS. TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(12350298, 12350298, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2022-05-09
, Publicado em 2023-01-25)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Pedido de sobrestamento do feito. O Ministro Roberto Barroso determinou na ADI n° 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).
2. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF. Pedido de sobrestamento não acolhido.

(12279594, 12279594, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2022-12-12
, publicado em 2022-12-31)

Por essa razão, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

MÉRITO

No mérito, o Município Recorrente defende que o

cumprimento da obrigação seja realizado através de depósitos na Caixa Econômica Federal, em conta vinculada do recorrido, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90,

e não pago diretamente ao recorrido.
Entretanto, tal argumento também não merece amparo.

A administração pública jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do recorrido, por entender indevido o recolhimento de FGTS. Desse modo, considerando a especificidade do caso, resta claro que a obrigação, transitada em julgado, deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao recorrido e não por meio de deposito.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais. 3
. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante.
5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado. 8. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 6ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00320145520148140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2019)

Logo, o pagamento deve ser feito diretamente ao recorrido, vez que nunca fora realizado depósito em conta vinculada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo
de
Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
revogando a liminar anteriormente deferida
(id 10947679) e mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação explanada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/09/2023